Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-21.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-21.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO, DIEGO SILVA MESQUITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRONÚNCIA PARCIAL DE NULIDADE. READEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, além de reconhecer a prescrição do direito a reimplantação da Gratificação por Habilitação Policial Militar (GHPM) nos vencimentos da parte autora, declarou o direito à elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) para a referência V, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder a elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) para o nível V, não requerida pela parte autora; (ii) determinar as consequências da constatação de julgamento extra petita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve decidir a lide nos limites estabelecidos pelas partes, conforme os arts. 141 e 492 do CPC, sendo-lhe vedado proferir decisão que extrapole ou modifique o pedido, sob pena de julgamento extra petita.

No presente caso, a parte autora limitou-se a requerer a reimplantação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) em seus vencimentos e o pagamento das diferenças, sem postular, de forma expressa, a elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) para a referência V.

A sentença, ao condenar o ente público ao pagamento da GAPM no nível V, ultrapassou os limites do pedido formulado, caracterizando-se como julgamento extra petita.

O reconhecimento de julgamento extra petita implica a nulidade parcial da sentença, nos termos do art. 492 do CPC, mantendo-se os demais pontos do julgado que não extrapolam o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente nula quanto à condenação ao pagamento da GAP no nível V.
Tese de julgamento
: 1. O magistrado não pode decidir além dos limites do pedido formulado, sob pena de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 784.488/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1.ª Turma, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000134-21.2020.8.05.0212
, figurando como Apelante,
o ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
o
,
ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao apelo para declarar

a nulidade parcial da sentença impugnada
, nos termos do voto
condutor
.

Sa
lvador, data de registro no sistema
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM06